Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. TÍTULO JUDICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e condicionou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV) de acordo com o teto da Lei Distrital n. 3.624/2005, à preclusão da decisão, discutindo-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto de RPV.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: estabelecer se a Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto de RPV, aplica-se imediatamente aos processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se imediatamente aos processos em curso, conforme a natureza das normas processuais prevista no art. 14 do CPC e no art. 6o da LINDB, respeitados os atos processuais já realizados.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, decisão com eficácia vinculante e erga omnes, afastando a alegação de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.
5. A tese firmada no Tema 792 da repercussão geral, que trata da vedação de aplicação retroativa da redução do teto de RPV, não se aplica ao caso, pois aqui se discute a majoração do limite, que amplia direitos dos credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento:
A Lei Distrital n. 6.618/2020, que elevou o teto para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para vinte salários-mínimos, é constitucional e aplica-se de forma imediata, inclusive a processos com trânsito em julgado anterior à sua vigência.
A tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal não se aplica aos casos de majoração do teto de requisição de pequeno valor (RPV) por legislações supervenientes.